Tribunal: TJPA
Processo: 0807983-79.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807983-79.2025.8.14.0000

PACIENTE: WELLINTON RODRIGUES VAZ

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE TOMÉ AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA 52 DO STJ. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em aferir a viabilidade da revogação da prisão preventiva em virtude de excesso de prazo para conclusão do processo no juízo de origem, sobretudo diante das condições favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento do STJ, não se conhece de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido.

4. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação processual, em ofensa ao princípio da razoabilidade, jamais sendo aferível a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

5. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, sobretudo diante do encerramento da instrução criminal, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal nos termos da Súmula n. 52 do STJ”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. Não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido. 2. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação processual, em ofensa ao princípio da razoabilidade. 3. Não se verificando desídia do juízo de origem, o excesso de prazo não se configura, sobretudo quando encerrada a instrução criminal, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal nos termos da Súmula n. 52 do STJ”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 319.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no HC n. 225.824/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.05.2023; STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 670.542/RJ, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC n. 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLINTON RODRIGUES VAZ, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para conclusão do processo, sustentando que não houve juntada do laudo toxicológico definitivo, a pequena quantidade de droga apreendida e as condições pessoais favoráveis do paciente.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares diversas do cárcere.

Indeferida a liminar (ID 26568030) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 26756741), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26773675).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

A esse respeito, consigno que o exame acerca da idoneidade dos fundamentos do decreto cautelar em razão da quantidade de droga apreendida, da possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e de aplicação de medidas cautelares diversas à vista dos predicados pessoais favoráveis do paciente, foi realizado de maneira exauriente no julgamento do Habeas Corpus n. 0816292-26.2024.8.14.0000, oportunidade em que a ordem foi denegada, conforme acórdão a seguir ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
em que se pretende a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se eventual reconhecimento de tráfico privilegiado em caso de condenação pode ser ponderado para fins de revogação da custódia cautelar, (ii) analisar a presença de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida e (iii) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas à vista dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O eventual reconhecimento do tráfico privilegiado é matéria de mérito que demanda análise aprofundada de provas, inviável na via estreita do
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva foi imposta mediante fundamentação idônea para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, a quantidade e o caráter deletério da droga apreendida (cerca de 99 porções de "oxi").

5. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, sendo irrelevantes os predicados pessoais favoráveis do paciente nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(TJPA,
HC n. 0816292-26.2024.8.14.0000
, Rel. Desa. Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, j. 26.11.2024).

Ao cotejar a ementa acima reproduzida e os argumentos veiculados na presente ação mandamental, verifica-se claramente que parte dos requerimentos consiste em reiteração de pleitos já examinados por esta Corte de Justiça Estadual, prática proscrita pela jurisprudência do STJ, que possui entendimento firmado no sentido de que “não se conhece de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido, como no caso em exame”
(
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022).

Sendo assim, remanesce unicamente o pleito de excesso de prazo para conclusão processual, circunstância que autorizaria a revogação da prisão do paciente, por configurar flagrante ilegalidade.

Nesse particular, convém ressaltar que segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Superposição, “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no HC n. 670.542/RJ
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022. No mesmo sentido: STF,
AgRg no

HC n. 225.824/MG
, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 26.05.2023).

Na espécie, infere-se do itinerário processual que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 14/09/2024 (ID 26324611), sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público em 24/10/2024, recebida pelo Juízo impetrado em 04/12/2024 (Processo n. 0802226-55.2024.8.14.0060, ID 129957849 e ID 132788502). Outrossim, a audiência de instrução e julgamento foi realizada em 26/03/2025, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva do paciente (ID 139882244).

Da análise do Termo de Audiência verifica-se que a instrução processual foi concluída e as partes ofereceram alegações finais, faltando apenas a juntada do laudo toxicológico definitivo solicitado pelo juízo impetrado (ID 142960892).

Nesse contexto, considerando que “a análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem, o excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso” (STJ,
AgRg no HC n. 946.135/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024).

Desta feita, as particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo capaz de justificar a revogação da prisão preventiva do paciente, sobretudo diante do encerramento da instrução criminal, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal nos termos da Súmula n. 52 do STJ.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão,
denego a ordem.

Sem embargo, recomendo ao juízo impetrado que adote as providências necessárias para juntada do laudo toxicológico definitivo e prolação da sentença, por se tratar de processo de réu preso que demanda tramitação prioritária.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/06/2025